Tribunal: TJPA
Processo: 0807041-57.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9584 - Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807041-57.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: M.G.MARTINS & CIA LTDA - ME

AGRAVADO: A.M.C. TEXTIL LTDA., T F LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807041-57.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: M.G.MARTINS & CIA LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: BERNARDO MORELLI BERNARDES - PA16865-A

AGRAVADO: A.M.C. TEXTIL LTDA., T F LICENCIAMENTOS DE MARCAS LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS MULLER - SC2080

Advogado do(a) AGRAVADO: JOSE CARLOS MULLER - SC2080

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE APLICOU CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – DECLINÍO DA COMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE - VALIDADE DA CLÁUSULA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA, HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE –COMPETÊNCIA DA COMARCA DE ITAJAÍ/SC RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, proferida pelo juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que declarou a incompetência territorial do juízo, em razão de cláusula de eleição de foro.

A recorrente alega que celebrou um contrato de franquia para instalar uma loja no Shopping Iguatemi (Pátio Belém) e mais uma loja da mesma marca no Shopping Boulevard, salientando que desconhece o contrato juntado em relação a esta última franquia.

Sustenta que nunca fora entregue cópia do contrato assinado, relacionado a outra loja, pontuando que toda e qualquer parâmetro balizador da relação entre as partes sempre foi o primeiro contrato de franquia, isto é, o que regeu a loja do Shopping Pátio Belém.

Ressalta que a inexistência de entrega tanto de circular de oferta como do próprio contrato de franquia do Boulevard Shopping fora, inclusive, o principal fundamento do pedido de anulabilidade do negócio jurídico, vez que a Lei de Franquia (Lei 8.955/1994) exige a entrega de cópia de tais documentos.

Aduz que, ainda que se considere celebrado o referido contrato, a cláusula de eleição de foro deve ser desconsiderada, haja vista a sua hipossuficiência em relação às recorridas.

Nesse sentido, pretende que o processamento da demanda ocorra perante juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

O pedido de tutela recursal fora deferido pelo então relator, Desembargador José Maria Teixeira do Rosário (ID 2966125).

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 3109769), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube por redistribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

O recurso é cabível, interposto pela parte legítima e com interesse em recorrer, inexistindo fato impeditivo ou extintivo quanto à recorribilidade. É tempestivo, atende à regularidade formal e com o preparo devidamente recolhido.

Portanto,
conheço do presente Agravo de Instrumento
e passo a examinar o pedido de antecipação da tutela recursal.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante que a decisão merece reforma, sob o argumento de que não teve ciência do segundo contrato de franquia, em relação a loja do shopping boulevard e, ainda que tivesse acesso ao pacto, a cláusula de eleição de foro não merece ser aplicada, posto que a recorrente seria parte hipossuficiente, devendo ser a cláusula declarada ineficaz.

Analisando os autos do processo de origem (proc. n.
0018226-37.2015.8.14.0301)
, mais precisamente no ID 55383779, verifica-se, de fato, por meio da Cláusula 18.1 do pacto de franquia firmado entre as partes que as mesmas elegeram o foro de Itajaí/SC para dirimir eventuais pendências, encontrando-se o mesmo devidamente assinado desde 04/08/2011 por todas as partes, inclusive pela representante legal da ora agravante.

Desta forma, para ser analisada a incidência da cláusula de eleição de foro é indispensável a comprovação da hipossuficiência da parte ou dificuldade de acesso ao judiciário.

Esse é o entendimento jurisprudencial:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE FRANQUIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL ESTIPULADO NA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - CONFLITO NEGATIVO ACOLHIDO. "O contrato de franquia, por sua natureza, não está sujeito às regras protetivas previstas no CDC, pois não há relação de consumo, mas de fomento econômico" ( REsp 1602076/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/09/2016). Nos termos da súmula 335 do STF, "é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos de relações contratuais". Assim sendo, seja porque o contrato de franquia não se subsome na espécie de relação de consumo, seja porque no contrato há cláusula de eleição de foro, descabe a declinação da competência ex officio. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Betim/MG (suscitado). (TJ-MG - CC: 14214706520238130000, Relator: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 19/07/2023, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. NÃO COMPROVADA. 1. A inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de franquia está condicionada à demonstração da vulnerabilidade ou da hipossuficiência intelectual, jurídica ou financeira do aderente ou de que a incidência dessa convenção acarretará efetiva dificuldade de acesso à justiça. 2. Agravo de instrumento não provido. (TJ-DF 07069759320218070000 DF 0706975-93.2021.8.07.0000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 26/05/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/06/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Pois bem, pelo que se observa dos autos não se verifica qualquer abusividade, valendo anotar que o instrumento que lastreia a ação de anulabilidade de contrato de franquia c/c indenização é oriundo de relação jurídica de franquia estabelecida pelas partes, razão pela qual se reputa razoável presumir que elas tenham tido plena liberdade de estabelecer os dispositivos reguladores de seus direitos e obrigações, inclusive no que tange à eleição do foro perante o qual poderiam eventualmente litigar.

Ora, a cláusula de eleição de foro não pode ser erigida a letra morta no contrato, por isso só não deve prevalecer quando se denote manifesta a sua abusividade, impondo-se a prevalência de tal estipulação quando não se preste o ajuste ao propósito de inviabilizar ou criar especial dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário, sendo oportuno salientar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, transformado, inclusive, na Súmula nº. 335, segundo o qual estabelece:

Súmula n. 335.
“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”
.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO  EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 
CLÁUSULA CONTRATUAL ESTABELECENDO O FORO DE ELEIÇÃO  VALIDADE EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA - PREVALÊNCIA DO FORO DA COMARCA DE BELO HORIZONTE/MG ELEITO PELAS PARTES CONTRATANTES - SÚMULA Nº 335 DO STF  MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA  AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO  DECISÃO UNÂNIME.
1 - As partes contratantes, por livre e espontânea vontade, lançaram no contrato a cláusula 13ª na qual elegeram o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG competente para dirimir todas as dúvidas inerentes ao contrato Deste modo, considerando-se que no caso em análise existe uma cláusula contratual de eleição de foro que foi consentida por ambas às partes contratantes, em obediência ao princípio do pacta sunt servanda, deve ser considerada válida, prevalecendo o foro de eleição apontado pelas partes como sendo o competente para apreciar e julgar os processos relativos ao contrato. 2  A Súmula 335 do STF expressamente valida à cláusula contratual de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. 3 - Agravo conhecido e negado provimento. Decisão unânime. (TJ-TO - AI: 50006577320138270000, Relator: JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA)

Oportuno salientar que a parte agravante não comprovou a eventual dificuldade de acesso à justiça, hipossuficiência ou situação de vulnerabilidade, razões que poderiam eventualmente contribuir para afastar a aplicação da cláusula de eleição de foro.

Ademais,
as partes elegeram o foro de Itajaí/SC para dirimir as controvérsias, não havendo, repise-se, qualquer circunstância que indique os pressupostos para a incidência do § 3º do art.
63
do
CPC
, porquanto não se trata de relação de consumo, tampouco existem elementos que possam sugerir a hipossuficiência da recorrente para exercer sua defesa no foro livremente pactuado, não havendo nos autos qualquer indicativo que corrobore a suposta abusividade alegada pelo juízo
a quo
.

Além disso, não há indícios de que a assinatura constante do contrato de franquia acima citado não seja, de fato, da representante legal da empresa recorrente, o que, aliás, não fora sequer alegado nem nesta sede nem perante o juízo de piso.

Assim, entendo que a decisão a quo deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso, porém Nego-lhe Provimento, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Sessão de Julgamento
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Belém, 27/11/2023